Tribunal: TJPA
Processo: 0047162-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047162-43.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: OLIMPIO JULIANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo desconto indevido referente ao contrato de empréstimo firmado entre as partes.

3-

Ademais, a parte não comprovou qualquer recebimento de valores por parte do autor decorrente do contrato em discussão, sendo certo que se porventura o requerente encontra-se inadimplente com o banco, este tem meios para cobrar os valores devidos, não sendo esta demanda o meio cabível para a instituição financeira cobrar valores que não guardam relação com o processo.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BMG S/A
e ora embargado
OLÍMPIO JULIANO DE OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8931327), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8773107)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS –
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se excessivo, fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se faz necessário sua redução para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verba que por sua vez se encontra dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado é omisso em relação ao pedido contraposto no que tange a compensação dos créditos em razão das partes serem devedores recíprocos.

Aduz que restou demonstrada nos autos a disponibilização de numerário na conta corrente da parte recorrida, sendo imperioso que o requerente devolva o valor recebido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir o vício apontado, para que conste no julgado a compensação da condenação com os valores efetivamente recebidos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9302554).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo desconto indevido referente ao contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Ademais, a parte não comprovou qualquer recebimento de valores por parte do autor decorrente do contrato em discussão, sendo certo que se porventura o requerente encontra-se inadimplente com o banco, este tem meios para cobrar os valores devidos, não sendo esta demanda o meio cabível para a instituição financeira cobrar valores que não guardam relação com o processo.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 08/07/2022